Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011970-02.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JAIRO CEZAR DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Os autos vieram a mim redistribuídos, ante suposta prevenção, gerada a partir dos habeas corpus n. 1002246-08.2019.811.0000 e habeas corpus no. 1007563-50.2020.811.0000, relacionados à ação penal n. 1315-98.2019.811.0007 - Cód. 177845 - Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que apura supostos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, ocorridos em 15/02/2019.
Contudo, o presente writ está relacionado ao executivo de pena n. 0001048-29.2019.811.0007, da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, em que o paciente cumpre pena em virtude de condenações de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de desobediência e embriaguez ao volante e 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias pela prática do crime de roubo majorado tentado.
A única semelhança é que o apenado e ora paciente ALAN LITTMANN PIOVESAN figura no pólo passivo da ação penal n. 1315-98.2019.811.0007, como também no mencionado executivo de pena.
Porém, não há relação entre os feitos, tampouco este Relator tem competência universal para apreciar qualquer processo que tenha determinada pessoa no pólo passivo, de modo que não reconheço a minha prevenção.
Assim, devolvam-se os autos ao Relator sorteado, sem prejuízo da suscitação de eventual conflito negativo de competência.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA